Tribunal: STJ
Processo: 0703764-12.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2142655 - DF(2024/0164822-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMBARGADO
: ELIZETE PINHEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
LUCAS SOARES ALENCAR - DF075509
INTERES.
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUSA LIMITADA
INTERES.
: STEEN MARTINS
INTERES.
: ANALIA FRANCISCA FERREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56656913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e7330005-ac5e-4b35-bb40-0bd9a8116b24

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e7330005-ac5e-4b35-bb40-0bd9a8116b24

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2142655 - DF(2024/0164822-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMBARGADO
: ELIZETE PINHEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
LUCAS SOARES ALENCAR - DF075509
INTERES.
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUSA LIMITADA
INTERES.
: STEEN MARTINS
INTERES.
: ANALIA FRANCISCA FERREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 792-797) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 782):
Documento eletrônico VDA56171722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: d7e81178-6d38-49ae-9237-d3d73cff4c2c

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME
. DO
SÚMULA N. 284/STF
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento a
recursode apelação.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de vícios de
omissão, contradição e obscuridade no acórdão impugnado. Alega, nesse sentido, que
a decisão incorreu, igualmente, em erro material ao reconhecer a incidência dos óbices
previstos nas Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF. Afirma que a referência a
determinados dispositivos do Código de Processo Civil decorreu de equívoco
meramente formal, dissociado do conteúdo efetivamente desenvolvido nas razões do
recurso especial, as quais estariam fundamentadas, em essência, na alegada violação
do
do Código Civil.
art. 1.238
Alega, ainda, indevida incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de
questão exclusivamente jurídica, relativa à compatibilidade entre posse contratual e
para a usucapião, sem reexame probatório.
animus domini
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 802-807).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56171722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: d7e81178-6d38-49ae-9237-d3d73cff4c2c

No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 786-788):
A alegação de ofensa aos arts. 1.036, § 5o, 1.037, II, e 927, III, do CPC não
foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de
declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento
da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas
ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ademais, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos
teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese
recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
No que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para declaração da
usucapião, a Corte local assim se manifestou (fls. 649-650):
13. Em os réus, Steem Martins e Anália Francisca Ferreira Martins,
adquiriram os direitos do imóvel objeto da demanda (SCN,
28/7/1988,
CN-1, Lote C, Sala 306, Edifício Brasília Trade Center), da Construtora
e Incorporadora Musa Ltda. e do Grupo OK Construções e
Incorporações Ltda., mediante promessa de compra e venda, não
registrada no Cartório (ID no 49796837).
14. Em a
comprou o imóvel de Steem Martins e
autora/apelante
Anália Martins, por meio de cessão de direitos, pelo valor
19/3/2002,
de R$ 65.000,00, ajuste que também não foi registrado no cartório (ID
no 49796838).
15. Como as transações foram realizadas sem registro cartorário, o
imóvel continuou, oficialmente, em nome das referidas empresas (ID
no 49796836).
16. Apesar da ausência de registro, nota-se que a
ao
autora/apelante,
menos desde 5 de junho de 2006 (há mais de 15 anos), exerce a
posse indireta do bem, na qualidade de locadora (ID no 49796839), ou
seja, como se fosse a dona do imóvel. Além disso, o condomínio onde
se situa o bem admite que as taxas condominiais da unidade são
emitidas em nome da
e que não consta débito
autora/apelante
pendente (ID no 49796848). Desde 2002, não consta qualquer
tentativa das rés de reaverem o bem, o que torna a posse da autora
mansa e pacífica.
17. Esses fatos não foram questionados e tornaram-se incontroversos.
Por outro lado, os apelados não apresentaram qualquer causa
interruptiva da prescrição aquisitiva por usucapião. Vale ressaltar que
existem averbações de penhoras no imóvel, o que, conforme já
decidido, “não impossibilita a ocorrência de usucapião, tampouco
interrompe o prazo da prescrição aquisitiva.” TRF4, AC 5003034-
79.2016.4.04.7115, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO
D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/10/2022)
18. Embora as ações de usucapião e de adjudicação compulsória
alcancem a mesma finalidade, não se excluem e, por isso, cabe ao
interessado escolher, dentre elas, a via pertinente.
19. A lei não impõe como requisito que o portador de justo título (no
caso, a cessão de direitos) ingresse com pedido de adjudicação
Documento eletrônico VDA56171722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: d7e81178-6d38-49ae-9237-d3d73cff4c2c

compulsória antes de buscar a declaração de propriedade pela via da
usucapião. Entender de forma diversa, acrescentaria, ao fim, de forma
judicial, requisito à usucapião não previsto na lei de regência.
Rever a conclusão do acórdão para acolher a tese recursal no sentido de
que não houve comprovação dos requisitos da usucapião demandaria
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Não se verificam os vícios apontados. O acórdão aplicou, de forma sintética,
fundamentos autônomos de inadmissibilidade (Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF e 7
do STJ), suficientes para o não conhecimento do recurso especial.
A alegação de erro material quanto à indicação de dispositivos legais traduz
inconformismo com o reconhecimento de deficiência recursal, e não vício do julgado.
Do mesmo modo, a insurgência contra a incidência da Súmula n. 7 do STJ não revela
omissão, mas discordância quanto ao enquadramento jurídico.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: d7e81178-6d38-49ae-9237-d3d73cff4c2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.142.655 / DF
Número Registro: 2024/0164822-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07037641220228070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
RECORRIDO
: ELIZETE PINHEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
LUCAS SOARES ALENCAR - DF075509
INTERES.
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUSA LIMITADA
INTERES.
: STEEN MARTINS
INTERES.
: ANALIA FRANCISCA FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
Documento eletrônico VDA56642569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:43
Código de Controle do Documento: 8099e32b-45ee-4158-922c-0252485411d7

AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMBARGADO : ELIZETE PINHEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
LUCAS SOARES ALENCAR - DF075509
INTERES.
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUSA LIMITADA
INTERES.
: STEEN MARTINS
INTERES.
: ANALIA FRANCISCA FERREIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:43
Código de Controle do Documento: 8099e32b-45ee-4158-922c-0252485411d7